Tribunal: TJPA
Processo: 0815854-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815854-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: CAMILA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR-F). TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em tutela de urgência, determinou o alongamento compulsório de dívida representada por Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F) pelo prazo de três anos, afastando os efeitos da mora. A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade das normas do Manual de Crédito Rural, a ausência de preenchimento dos requisitos pelo devedor e o
periculum in mora
inverso, com risco à sua estabilidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência, especialmente no que tange à (i) reversibilidade da medida; (ii) demonstração concreta de risco de dano grave à instituição financeira; e (iii) ponderação de interesses entre o credor e o produtor rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que alonga a dívida e suspende os efeitos da mora em caráter liminar é plenamente reversível, pois não exonera o devedor do pagamento integral nem extingue a obrigação, podendo ser desconstituída no julgamento de mérito com o restabelecimento do
status quo ante
.

O argumento de risco sistêmico e de comprometimento financeiro da cooperativa carece de demonstração específica e concreta nos autos, não sendo suficiente para caracterizar o
periculum in mora
em favor do credor.

Na ponderação de interesses, o risco de dano ao produtor rural (perda de sua propriedade e meio de subsistência) mostra-se mais grave e imediato do que o prejuízo alegado pela instituição financeira, que terá seu crédito apenas postergado, mas não extinto.

Conforme a Súmula 298 do STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural é um direito subjetivo do devedor, e não mera faculdade da instituição financeira, desde que preenchidos os requisitos legais, cuja análise aprofundada compete ao juízo de origem.

A medida liminar possui natureza acautelatória, visando preservar a atividade produtiva rural para garantir o adimplemento futuro, e não configura execução antecipada do mérito, sendo passível de revogação a qualquer tempo, conforme o art. 296 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de demonstração concreta de risco de dano grave ou de difícil reparação para a instituição financeira e a reversibilidade da medida inviabilizam a reforma de decisão que, em tutela de urgência, determina o alongamento de dívida rural. 2. Em demandas sobre crédito rural, a ponderação de interesses deve considerar a maior vulnerabilidade do produtor, cuja atividade se busca preservar, em linha com a função social do contrato e o direito subjetivo ao alongamento da dívida, nos termos da Súmula 298/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 296, 995, parágrafo único, e 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; STJ, AgInt no AREsp n. 1.306.021/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 1.413.948/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815854-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADA: CAMILA DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE CRÉDITO RURAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA n. 0811833-57.2025.8.14.0028, que
concedeu tutela de urgência determinando o alongamento compulsório de dívida representada por Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F) pelo prazo de três anos, afastando durante este período os efeitos da mora, como inscrição em órgãos de restrição ao crédito ou protesto
.

Alega a parte agravante que:

· a decisão agravada é
excessivamente onerosa
e gera efeitos irreversíveis, exaurindo a demanda antes do contraditório e suprimindo o devido processo legal;

· a tutela antecipada concedida executa o mérito da ação originária sem permitir a produção de provas, violando o
princípio da menor restrição possível ao réu
;

· o contrato em questão refere-se a
Cédula de Produto Rural (CPR)
, que não se submete às normas do Manual de Crédito Rural (MCR) nem à Súmula 298 do STJ, sendo regida pela
autonomia da vontade
;

· a agravada não apresentou pedido formal de prorrogação nem atendeu aos requisitos do MCR 2.6.4, como laudo técnico, cronograma de reembolso e comprovação de capacidade financeira futura;

· inexiste direito subjetivo à prorrogação compulsória de dívidas e não houve abuso ou ilegalidade por parte da cooperativa;

· a decisão atacada impede o exercício regular do direito de crédito da cooperativa, desequilibrando a relação contratual e comprometendo sua sustentabilidade econômica;

· há
periculum in mora inverso
, pois a medida judicial impede a recuperação de valores indispensáveis ao fluxo de crédito da instituição, podendo gerar inadimplemento generalizado.

Argumenta que a
jurisprudência do STJ
reconhece que CPRs não estão sujeitas ao dirigismo legal das Cédulas de Crédito Rural e que a concessão de medidas liminares irreversíveis é vedada quando há necessidade de dilação probatória.

Sustenta ainda que a manutenção da decisão representa
afronta ao ordenamento jurídico
e gera risco sistêmico ao crédito cooperativo.

Por fim, requer:

· o recebimento e processamento do agravo;

· a
concessão de antecipação de tutela recursal, inaudita altera parte
, para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada;

Ao final, pede o
provimento integral do recurso
, reconhecendo-se:

a) ausência de direito subjetivo à prorrogação compulsória das dívidas;

b) regularidade e exigibilidade da cártula;

c) legitimidade da cobrança pela cooperativa.

No Id 29177110 indeferi o pedido de efeito suspensivo, conforme a ementa a seguir:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (CPR-F). INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em tutela de urgência, determinou o alongamento compulsório, por três anos, de dívida representada por CPR-F, afastando efeitos da mora (inscrição em cadastros restritivos e protesto) durante o período. A agravante sustenta ausência de direito subjetivo à prorrogação, inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298/STJ, inexistência de pedido formal da devedora, e risco inverso para a sustentabilidade financeira da instituição.

II. Questão em discussão

2. Analisar se estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante de decisão que prorrogou dívida lastreada em CPR-F e suspendeu efeitos da mora até julgamento final.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência deferida é reversível, não havendo exoneração ou novação da dívida, podendo ser integralmente desconstituída no mérito.

4. O alegado risco sistêmico e prejuízo financeiro à cooperativa não foi demonstrado de forma concreta e específica nos autos, tratando-se de relação contratual individual.

5. A medida liminar possui caráter acautelatório e não implica execução antecipada do mérito, sendo passível de revogação (art. 296 do CPC). Ausência de comprovação de dano grave ou de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento:
“A ausência de demonstração concreta de risco de dano grave ou de difícil reparação inviabiliza a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento contra decisão que alonga, de forma reversível, dívida representada por Cédula de Produto Rural com liquidação financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 296, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298.

E dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego o pedido de concessão de efeito suspensivo
ao presente agravo de instrumento, por ausência de demonstração do risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intime-se
a parte agravada, para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC.

INT. Comunique-se ao Juízo de origem sobre esta decisão.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Contrarrazões no Id 29640729.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

No caso concreto, embora a agravante sustente a ausência de direito subjetivo ao alongamento compulsório de dívida lastreada em Cédula de Produto Rural e aponte fundamentos relevantes para discussão do mérito, a análise sumária própria desta fase processual evidencia que não se verifica, por ora, o requisito do
periculum in mora
.

Com efeito, a decisão agravada apenas suspendeu temporariamente os efeitos da mora e determinou o alongamento da obrigação até o julgamento final da demanda, sem exonerar a devedora do cumprimento integral da obrigação, tampouco extinguir ou novar a dívida. Trata-se de medida reversível, que poderá ser integralmente desconstituída, caso reformada em julgamento de mérito, restabelecendo-se o status quo ante e permitindo a exigibilidade imediata do crédito.

O argumento de risco sistêmico e de comprometimento do fluxo financeiro da cooperativa, embora relevante sob a ótica macroeconômica, carece de demonstração específica e concreta nos autos, não havendo prova de que a manutenção da medida liminar, restrita a um contrato singular, efetivamente inviabilize a atuação da instituição ou cause prejuízo irreparável à sua saúde financeira.

A doutrina processualista de
Fredie Didier Jr.
, ensina que a análise dos requisitos para a tutela de urgência deve pautar-se por um juízo de ponderação de interesses. No caso, o risco de dano ao produtor rural (perda de sua propriedade e meio de subsistência) se mostra consideravelmente mais grave e imediato do que o prejuízo alegado pela instituição financeira, que terá seu crédito postergado, mas não extinto.

A alegação de que a decisão comprometeria a recuperação do crédito não se sustenta, porquanto o deferimento de tutela provisória em casos análogos é justamente voltado à preservação da atividade produtiva rural — o que, ao fim e ao cabo, também resguarda o adimplemento futuro das obrigações assumidas. A imediata expropriação de patrimônio do mutuário ou a negativação de seu nome, antes do exame aprofundado dos requisitos do Manual de Crédito Rural e da natureza dos títulos, poderia ocasionar prejuízos mais severos à própria cooperativa, caso se reconheça ao final o direito ao alongamento da dívida.

A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento, prestigiando a função social do contrato e a proteção ao produtor rural em situação de vulnerabilidade comprovada.

Nesse sentido, é o entendimento sumulado do STJ, que dispõe na Súmula 298/STJ que "'o
alongamento de dívida
originada de
crédito rural
não constitui faculdade da instituição financeira, mas,
direito do devedor
nos termos da lei'

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042, CAPUT, DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. 2. CAPITALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA DESSE ENCARGO QUE SE ADMITE QUANDO A TAXA ANUAL CONTRATADA FOR SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL PACTUADA. SÚMULA 541 DO STJ. 3. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL PORVENTURA CONTRARIADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, QUE INCIDE, TAMBÉM, QUANDO INTERPOSTO O RECURSO COM AMPARO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 4. RECONHECIDA ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TÃO SOMENTE NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR OS EFEITOS DA MORA. 5. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. EXEGESE DA SÚMULA 298/STJ. TRIBUNAL ESTADUAL QUE APONTOU NÃO TEREM SIDO COMPROVADOS TAIS PRESSUPOSTOS NO PRESENTE CASO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 6. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 7. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal firmada no julgamento do AgRg no AREsp 260.033/PR, pela Corte Especial, interpretando o disposto no caput do art. 1.042 do CPC/2015, dispõe ser incabível o agravo em recurso especial, quando o apelo nobre for denegado na origem sob o fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com recurso especial repetitivo. No caso, a capitalização mensal de juros foi mantida, tendo em vista estar em consonância com o REsp repetitivo n. 1.333.977/MT.

2. A eventual superação da supracitada inadmissibilidade do agravo em recurso especial, quanto à capitalização mensal de juros, não dá guarida à tese deduzida no apelo extremo, uma vez que a Corte estadual decidiu a questão em sintonia com a Súmula 541 do STJ.

3. Incide a Súmula 284/STF, quando não indicados, nas razões do recurso especial, os dispositivos de lei federal que a parte insurgente entende terem sido vulnerados no aresto hostilizado, não apenas na hipótese em que lastreado o recurso na alínea a do permissivo constitucional, mas também na alínea c.

4. A jurisprudência do STJ prevê que o reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade afasta a culpa do mutuário pelo inadimplemento da obrigação, acarretando a descaracterização da mora debitoris, o que não ocorreu na espécie, porquanto reconhecida a abusividade da comissão de permanência no interregno de inadimplência.

5. Dispõe a Súmula 298/STJ que "'o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei', mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais" (REsp 905.404/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2007, DJe 3/3/2008). Na hipótese, a Corte de origem, com amparo no conjunto fático-probatório do presente processo, decidiu terem sido preenchidos os requisitos ao alongamento do débito, não sendo o caso de revaloração da prova, mas, sim, do seu reexame, o que é vedado nesta instância extraordinária pelo óbice da Súmula 7/STJ.

6. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada.

7. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior - nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.306.021/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/10/2018, DJe de 5/10/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO RURAL. SECURITIZAÇÃO. PERDA DA EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO PROVIMENTO.

1. O alongamento da dívida rural, nos termos da Lei 9.138/1995, impõe a carência da ação executiva correspondente. Precedentes.

2. Não há vedação para que esta Corte atribua a devida qualificação jurídica aos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, porquanto não se reexaminam provas, senão aplica-se o direito à espécie.

Hipótese em que o recurso especial foi provido para determinar a extinção da execução diante de sentença transitada em julgado que reconheceu o direito ao alongamento da dívida rural.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.413.948/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Na mesma toada, os seguintes julgados os tribunais pátrios:

Ementa: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. AFASTAMENTO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ARTIGO 300 , DO CPC/15 . REQUISITOS.PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas sim direito do devedor nos termos da lei" (Súmula 298 do STJ). A regulamentação atinente à cédula de crédito rural dispõe que a extensão do prazo da dívida está condicionada à apresentação de provas que demonstrem a incapacidade do mutuário em honrar o pagamento. No caso, o agravante demonstrou a ocorrência de seca prolongada, a incapacidade financeira para adimplir a obrigação e o pedido administrativo junto à instituição financeira configurando a probabilidade do direito. Não se verifica risco de dano irreversível à instituição financeira agravada, uma vez que o crédito encontra-se garantido por alienação fiduciária, o que assegura a preservação de seu interesse econômico. Recurso conhecido e provido.

TJ-MG - Agravo de Instrumento 43295874920248130000

JurisprudênciaAcórdãopublicado em 18/02/2025

Ementa: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITO RURAL C/C COMINATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL - DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR - REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO - DEMONSTRAÇÃO SUMÁRIA. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil , concede-se a tutela de urgência desde que exista probabilidade do direito e desde que haja iminente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça garante o direito do produtor rural de ver alongada a dívida decorrente de cédula de crédito rural, desde que verificados os requisitos legais para a sua concessão. Nos termos da Lei nº 13.606 /2018 e da Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central, o prolongamento da dívida pressupõe a existência dos seguintes requisitos: (i) débito de origem de operações de crédito rural; (ii) amortização mínima pelo produtor rural e; (iii) comprovação de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo nos casos em que haja decreto municipal de estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal. Demonstrado sumariamente o preenchimento dos requisitos legais e o risco de dano, a exigibilidade da cédula de crédito deve ser suspensa, assim como a ação de execução que a possui como objeto.

TJ-MG - Agravo de Instrumento 38858453920248130000

JurisprudênciaAcórdãopublicado em 18/12/2024

Ementa: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE IMEDIATA DOS TÍTULOS E NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 300 , DO CPC - DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR, DO PERIGO DE DANO E GARANTIA DA DÍVIDA - DEFERIMENTO. - Nos termos do disposto no art. 300 , do CPC , deve ser deferido o pedido de tutela provisória de urgência, formulado pela parte, sempre que houver elementos que evidenciem a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Estando presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do Autor e o perigo de dano que poderá vir a sofrer, com a não concessão da medida, devem ser deferidos os pedidos de tutela de urgência de suspensão imediata da exigibilidade das Cédulas de Créditos Bancários e de não inclusão do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito - Segundo a Súmula nº 298, do STJ, a prorrogação da dívida originada de crédito rural é um direito do devedor e não mera uma faculdade da Instituição Financeira. Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais, o alongamento deve ser deferido, o que, por óbvio, autoriza a suspensão da exigibilidade imediata dos títulos, impedindo a inscrição do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito.

TJ-MG - Agravo de Instrumento 15500476120238130000

JurisprudênciaAcórdãopublicado em 06/12/2023

A alegação de que há execução antecipada do mérito também não se confirma, pois a medida liminar possui natureza acautelatória e não implica satisfação definitiva da obrigação, sendo passível de revogação a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do CPC.

Logo, ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação que milite em favor da agravante e estando presentes os requisitos que autorizaram a concessão da tutela em favor do agravado, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025